Tribunal: TJDFT
Processo: 0749407-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GENITORA DE MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante de pessoa acusada de transportar aproximadamente 17 kg de maconha em voo interestadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da maternidade; (ii) viabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado na via estreita do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, pelo transporte interestadual e pelo risco à ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que indicam periculosidade e risco de reiteração delitiva.
5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar à genitora de criança menor de 12 anos exige prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não demonstrada nos autos, sobretudo diante da existência de rede de apoio familiar.
6. O reconhecimento do tráfico privilegiado demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus, considerando os indícios de inserção em organização criminosa e o volume expressivo da droga apreendida.
7. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade do modus operandi.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 318-A; Lei no 11.343/2006, arts. 33, § 4o, e 40, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018. STJ, AgRg no HC no 972.856/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 19.02.2025. STJ, AgRg no HC no 950.301/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.12.2024, DJEN 09.12.2024. STJ, AgRg no HC no 1.017.334/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 08.09.2025. STJ, AgRg no HC no 1.017.836/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025. TJDFT, Acórdão no 1991428, HC no 0709714-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025, DJe 05.05.2025. TJDFT, Acórdão no 2032220, HC no 0729474-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 14.08.2025, DJe 26.08.2025. TJDFT, Acórdão no 2033357, HC no 0732300-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21.08.2025, DJe 22.08.2025.
TJDFT, Acórdão no 2051753, HC no 0734147-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 01.10.2025, DJe 13.10.2025. TJDFT, Acórdão no 2049749, HC no 0734835-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24.09.2025, DJe 07.10.2025.